Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704414-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA, ELIANE RODRIGUES DE ASSUNCAO LACERDA, EDSON HENRIQUE DOS SANTOS, GILSON BONTEMPO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS, JOEL SANTANA DE MENESES, NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES, LUIS CARLOS INACIO BATISTA, JOANA ALVES BATISTA, MARIA CLEONICE SANTOS DA SILVA, RENATO MARTINS FROTA, MARIA NILDA MIRANDA FROTA, RUBENS FERREIRA DE MORAIS, SISSI MARA BRAGA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, pela qual indeferidos os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Na exceção de pré-executividade (ID no 78061381), a parte executada, GILSON BONTEMPO DOS SANTOS e outros, considerando a regularização em andamento, requer, em suma, seja firmado concessão direito real de uso ou qualquer outro meio jurídico-administrativo cabível à TERRACAP para regularizar a situação dos autores, ora executados. Em manifestação de ID no 109947849, a exequente TERRACAP sustenta que não houve perda superveniente do interesse processual, mas que ainda encontra-se pendente a verificação do cumprimento dos requisitos para os executados serem credenciados para a venda direta do imóvel litigioso. Requer o indeferimento da exceção e nova suspensão do feito. De fato a existência de processo administrativo para a regularização da área litigiosa não afeta a eficácia da coisa julgada e nem representa a perda de interesse processual da parte exequente. O imediato retorno do feito à tramitação resultaria na imissão na posse pela TERRACAP em desfavor dos executados, conforme o comando da Sentença. Pelas razões expostas, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ratificando os atos já praticados. Defiro o sobrestamento do feito por mais 60 (sessenta) dias para que a TERRACAP apresente os estudos sobre a possibilidade de regularização da área objeto da lide. Int.” – ID 111711845, p. 1 dos autos de origem n. 0037521-28.2001.8.07.0016. Nas razões recursais, ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA E OUTROS alegam em síntese: “Os agravantes entendem que a decisão carece de reforma, vez que, no seu entendimento jurídico, é evidente a perda do interesse de agir. A Terracap somente teria interesse de agir no contexto reivindicatório se, tendo promovido a regularização da área e feito o chamamento dos possuidores para a realização do pagamento dos lotes e feito a outorga da escritura, os agravantes (futuros adquirentes) tivessem quedados inertes, o que, de fato, jamais ocorreu. No entanto, ainda que remotamente fosse esse o caso dos autos, o que se admite unicamente a título de argumentação, se o objetivo da Terracap é a venda direta, ainda que os atuais ocupantes não exercessem o direito de compra, persistira o intento de venda. Poderia, nesse caso, a empresa agravada colocar os lotes à venda, mediante licitação, independentemente de ser imitida na posse. Note-se, Excelências, que o cumprimento de sentença, ou mais precisamente, a imissão de posse, é absolutamente desnecessária e irrelevante frente ao intento comercializatório incontroverso já reconhecido pela Terracap. O provimento judicial decorrente da sentença em execução não afetará, em absolutamente nada, o direito de propriedade da Terracap, o qual, reconhecidamente, será disposto em breve mediante venda direta, a qual não exige a imissão de posse para absolutamente nenhum fim. ( ) Portanto, vê-se que à Terracap, carece o interesse de agir indispensável para postular qualquer pretensão em juízo relativamente ao imóvel subjudice. ( ) É certo que configura-se a perda superveniente de interesse jurídico ou interesse de agir quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia a Terracap quando o propôs. ( ) É, também, oportuno, que se analise a utilidade do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir em benefício dos executados, ora agravantes. Segurança jurídica é um direito de todos os cidadãos. Em que pese atualmente não haver ordem vigente para a desocupação do imóvel, há mais de 20 (vinte) anos os agravantes vivem na incerteza gerada pela insegurança jurídica consistente em residir em local sem escritura (propriedade) e com a posse subjudice. O reconhecimento da falta de interesse jurídico prestigia os princípios da economia processual e da segurança jurídica, devendo, portanto, ser reconhecido no caso presente como medida de justiça que obstará o inacreditável ímpeto judicial da Terracap em reaver os imóveis subjudice, até que as ações extrajudiciais que visam a regularização das terras públicas ocupadas sejam concluídas. Tal situação, inclusive, conferirá um mínimo de segurança jurídica aos agravantes, que poderão dormir em paz em seus lares até que as ações administrativas (e extrajudiciais) atinentes à regularização sejam concluídas. ( ) Os agravantes requerem que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final. A medida, embora excepcional, encontra amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC. Embora o processo de origem já encontre-se em estado de suspensão em razão do prazo de 60 (sessenta) dias concedido pelo juízo monocrático na decisão impugnada, é importante que a suspensão processual seja determinada no bojo deste agravo de instrumento, uma vez que a suspensão da origem se deu à pedido da agravada (Terracap) e não considerou as razões aqui esposadas, relativas, portanto, à perda superveniente do interesse de agir. Quanto aos requisitos objetivos para a concessão do efeito suspensivo, tem-se que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, visto que, caso não seja o efeito suspensivo concedido, a decisão impugnada poderá produzir efeitos imediatos após o prazo final de suspensão determinado (26/04/2022), a saber, a expedição de mandado de imissão compulsória na posse, conforme já consignado pelo juízo de origem na decisão impugnada, o que representa evidente risco de dano grave, de difícil ou até mesmo impossível reparação, tanto do ponto de vista do direito à moradia, como também do ponto de vista social e de saúde pública. Note-se, Excelência, que o pedido de suspensão aqui formulado prestigia o interesse dos executados/agravantes, sem, em nada prejudicar ou embaraçar a pretensão da Terracap. Os argumentos trazidos neste recurso demonstram a sua probabilidade de provimento, pois os pedidos aqui deduzidos estão em consonância com a jurisprudência deste TJDFT, além de que é fato incontroverso nos autos que há processo de regularização em andamento, existindo no ordenamento medidas jurídicas diversas da imissão de posse que são capazes de promover uma melhor solução para a lide, para ambas as partes.” – ID 32635855, pp. 9 a 16. Requerem ao final: “Ante o exposto e forte em tais razões, é o presente recurso de agravo de instrumento para se insurgirem os agravantes contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença de origem (ID 111711845), no. 0037521-28.2001.8.07.0016, em curso na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário Do Distrito Federal, a qual não reconheceu a perde superveniente do interesse de agir da Terracap, formulando, pois, os seguintes requerimentos: (A) Liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento até o seu julgamento final, determinando, por conseguinte, a suspensão do cumprimento de sentença, em razão da plausibilidade dos argumentos aqui trazidos, que reforçam a tese jurídica sustentada, sem embargo do fato que o julgamento deste agravo provavelmente excederá o prazo de suspensão determinado na origem (26/04/2022); (B) A intimação da Terracap na qualidade de agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso; (C) Considerando estarem presentes as hipóteses de intervenção do Ministério Público, haja vista tratar o recurso de direito social (moradia, art. 6o da CF), da existência de interesse público e social, além também versar a causa sobre litígio coletivo pela posse de terra, requer que seja o Parquet intimado na pessoa do ilustre Procurador de Justiça, para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica; (D) Ao final, que seja o presente recurso conhecido e provido, para que sejam acolhidas as teses suscitadas, especialmente para que declarar a perda superveniente do interesse de agir da Terracap para a imissão compulsória na posse, visto ser fato incontroverso que a área subjudice é passível de regularização, sendo, pois, desnecessária a imissão de posse para que ocorra, seja aos agravantes ou a terceiros; tudo, outrossim, em homenagem ao princípio da menor onerosidade para o executado (agravantes).” – ID 32635855, pp. 16 a 18. Preparo recolhido (IDs 32636809 e 32635858). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferidos os pedidos formulados na exceção de pré-executividade ao cumprimento de sentença requerido por TERRACAP (agravada) nos autos de origem n. 0037521-28.2001.8.07.0016. Nos autos de origem (processo n. 0037521-28.2001.8.07.0016), TERRACAP (exequente/agravada) requereu cumprimento de sentença em 22/5/2020, pugnando pela expedição e cumprimento de mandado de reintegração de posse referente ao imóvel em tela (ID 63725468 dos autos de origem, sentença datada de 9/1/2015 e pela qual determinada a devolução do imóvel a TERRACAP - ID 63725488, pp. 5 a 13 dos autos de origem). Em 26/5/2020, determinado o sobrestamento da reintegração de posse até nova manifestação do CNJ ou deste Tribunal em razão da pandemia do COVID-19 (ID 63943132, p. 1 dos autos de origem). Em 24/9/2020, TERRACAP (agravada) pugnou pela intimação dos executados/agravantes para devolução do imóvel sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse (ID 73042727 dos autos de origem), o que deferido no dia 26/9/2020 (determinada a intimação dos executados/agravantes para devolução do imóvel sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito a indenização por benfeitorias eventualmente construídas, nem direito a retenção - ID 73217044 dos autos de origem). Em 25/11/2020, os executados-agravados opuseram a exceção de pré-executividade (ID 78061381 dos autos de origem). Em 17/12/2020, TERRACAP (agravada) manifestou-se: requereu o não acolhimento da exceção, mas pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 80140488 dos autos de origem). Em 18/12/2020, deferido o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 80225371 dos autos de origem). Em 11/6/2021, TERRACAP (agravante), intimada a promover o andamento do processo no prazo de 30 (trinta) dias, requereu o sobrestamento por mais 90 (noventa) dias, o que deferido pela decisão de ID 94423775 (autos de origem): “Contactado o setor competente da ora peticionante, a Gerência de Venda Direta- GEVED para que fossem obtidas informações sobre a área objeto da presente Ação, situada à Chácara 89/1, Expansão da Vila Areal, Águas Claras-DF, noticiou-se, nos termos do documento que segue ora anexado (doc. 1), que persiste o intento de comercialização do imóvel em referência por meio de venda direta, uma vez que o lote já se encontrava edificado em 26/12/2016, razão pela qual o mesmo será relacionado em edital de comercialização por venda direta após o registro em cartório do projeto da URB 06/17 no qual este está inserido. Em razão de tal circunstância, requer a Exequente o sobrestamento do presente feito executivo por mais 90 (noventa) dias.” – ID 94346737, pp. 1/2 dos autos de origem. Em 15/6/2021, os agravantes requereram reconsideração da decisão pela qual determinado o sobrestamento do feito, alegando ser fato incontroverso a perda do interesse de agir de TERRACAP (agravada), pleiteando a extinção do cumprimento de sentença (ID 94629078 dos autos de origem). Em 29/6/2021, determinado se aguardasse o transcurso do prazo de sobrestamento (ID 96115177). Em 29/11/2021, TERRACAP (agravada) asseverou não haver que se falar em perda superveniente do interesse processual; afirmou que, tão somente após a concretização dos atos administrativos referentes a regularização do imóvel público em questão, o interesse na execução do título judicial deixaria de existir. Pugnou, ainda, pela suspensão do feito pelo período de 60 (sessenta) dias: “Pois bem. A exceção de pré-executividade a que se refere a sobredita petição é a de ID 78061381 (repisada pela petição de ID 94629078), por meio da qual os Executados, em breves linhas, sustentam que, com o processo de regularização do imóvel público outrora invadido, mediante venda direta, ocorreu a superveniente perda do interesse processual da Exequente quanto ao seu direito de reintegração na posse deste bem. Em que pesem os argumentos dos Executados, força é convir que não há que se falar em perda superveniente do interesse processual da Exequente. É que, consoante o documento de ID 94346738, para se verificar a ausência de necessidade-utilidade da presente execução, faz-se mister 1) eventual registro de projeto de parcelamento no fólio real competente, 2) verificação de todos os requisitos para os Executados serem credenciados para a venda direta do imóvel litigioso e 3) estes firmarem o instrumento de compra e venda direta com a Exequente. Bem se vê, portanto, que tão somente após a concretização dos atos administrativos supra é que, em verdade, a TERRACAP não mais terá interesse na execução do título judicial que lhe assegurou o direito de posse direta. Portanto, caso um dos referidos atos jurídicos não seja realizado, a presente execução deverá ser retomada, de modo que, à evidência, a suspensão do vertente feito executivo é medida imperiosa, eis que, repita-se, o interesse processual da TERRACAP não se esvaiu, mas depende da definição administrativa acerca da possível regularização do imóvel em testilha. O requerimento A teor de todo o exposto, requer a Exequente a V.Ex.a o indeferimento dos pedidos da exceção de pré-executividade de ID 78061381, bem como, ademais, que seja determinada nova suspensão do presente feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para fins de que a Exequente obtenha uma definição acerca do processo de regularização do imóvel litigioso.” – ID 109947849, pp. 1/2. Sobreveio então a decisão agravada: “Na exceção de pré-executividade (ID no 78061381), a parte executada, GILSON BONTEMPO DOS SANTOS e outros, considerando a regularização em andamento, requer, em suma, seja firmado concessão direito real de uso ou qualquer outro meio jurídico-administrativo cabível à TERRACAP para regularizar a situação dos autores, ora executados. Em manifestação de ID no 109947849, a exequente TERRACAP sustenta que não houve perda superveniente do interesse processual, mas que ainda encontra-se pendente a verificação do cumprimento dos requisitos para os executados serem credenciados para a venda direta do imóvel litigioso. Requer o indeferimento da exceção e nova suspensão do feito. De fato a existência de processo administrativo para a regularização da área litigiosa não afeta a eficácia da coisa julgada e nem representa a perda de interesse processual da parte exequente. O imediato retorno do feito à tramitação resultaria na imissão na posse pela TERRACAP em desfavor dos executados, conforme o comando da Sentença. Pelas razões expostas, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ratificando os atos já praticados. Defiro o sobrestamento do feito por mais 60 (sessenta) dias para que a TERRACAP apresente os estudos sobre a possibilidade de regularização da área objeto da lide. Int.” – ID 111711845, p. 1 dos autos de origem n. 0037521-28.2001.8.07.0016. Como se vê, TERRACAP (agravada) assumiu depender seu interesse processual da definição administrativa acerca de possível regularização do imóvel em questão. Por outro lado, o processo de regularização da área onde localizados os imóveis (Arniqueiras) lançado por Terracap é fato superveniente relevante, que não pode ser ignorado no cumprimento de sentença da ação reivindicatória, porquanto demonstra que a intenção da Terracap, legítima proprietária, é regularizar os imóveis mediante a venda direta aos atuais ocupantes dos imóveis da região, consoante autorizado pela Lei Federal 9.262/96. Nesse contexto, se a intenção da Terracap é efetivar a venda direta dos imóveis aos ocupantes, não é razoável a continuidade da ação de retomada do imóvel, retirando os atuais moradores de suas residências, ocupantes que, em tese, teriam o direito de regularizar os imóveis com a compra. Tal medida seria excessivamente danosa aos ocupantes dos imóveis e nenhum proveito traria a Terracap. Assim, a suspensão do cumprimento de sentença da ação reivindicatória até necessária análise do tema pelo Colegiado é a medida mais adequada, até porque, conforme salientado na decisão agravada, “O imediato retorno do feito à tramitação resultaria na imissão na posse pela TERRACAP em desfavor dos executados” (ID 111711845, p. 1 dos autos de origem n. 0037521-28.2001.8.07.0016). No ponto, destaca-se que, embora a decisão tenha determinado o sobrestamento “do feito por mais 60 (sessenta) dias para que a TERRACAP apresente os estudos sobre a possibilidade de regularização da área objeto da lide.” (ID 111711845, p. 1 dos autos de origem n. 0037521-28.2001.8.07.0016.), decisão publicada em 11/01/22 (ID 112540754), o processo de origem se encontra suspenso até 25/4/2022, retomada do curso em 26/4/2022, fato que não exclui o risco de dano. É possível que o processo retome o curso antes que o Colegiado possa fazer uma análise mais aprofundada do caso. Desse modo, considerando a plausibilidade do direito (superveniência do processo de regularização da área) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes (porquanto determinada a imissão na posse, após o sobrestamento do feito, os agravantes e suas famílias serão retirados de suas residências, há muito consolidadas no local), necessária uma análise mais aprofundada do caso, mostrando-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, satisfeitos os requisitos, defiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Após, por se tratar de litígio coletivo pela posse de terra, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, III do CPC). Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora